Tribunal: TCU
Processo: 022.935/2018-5
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: BRUNO DANTAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2021-06-08
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Tomada de Contas Especial referentes ao extravio de cartuchos para impressoras do almoxarifado do Prodasen.

Inteiro teor:
VISTA, relatada e discutida esta tomada de contas especial instaurada pelo Senado Federal, em razão do desvio de cartuchos e toners para impressoras do Almoxarifado do Prodasen, mediante requisições simuladas em nome do Instituto Legislativo Brasileiro (ILB), ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Segunda Câmara, ante as razões expostas pelo Relator, em: 9.1.¿considerar Cleomenes Pereira dos Santos, Denis Araujo Souza, Francisco Fábio Teixeira de Melo, Gilson Wanderley de Souza e Waldemiro Livingston de Souza revéis, para todos os efeitos, dando-se prosseguimento ao processo, nos termos do art. 12, § 3o, da Lei 8.443/1992; 9.2. rejeitar as alegações de defesa apresentadas por Alexsandro Gomes Victo, Bruno Alves da Silva e Fábio Garcia Meira; 9.3.¿com fundamento nos arts. 1o, inciso I, 16, inciso III, alínea "c", e 19, da Lei 8.443/1992, julgar irregulares as contas de Alexsandro Gomes Victo; Bruno Alves da Silva; Cleomenes Pereira dos Santos; Denis Araujo Souza; Fábio Garcia Meira; Francisco Fábio Teixeira de Melo; Gilson Wanderley de Souza; Waldemiro Livingston de Souza, condenando-os solidariamente ao pagamento do débito discriminado a seguir, atualizado monetariamente e acrescido dos juros de mora devidos, calculado desde a data de ocorrência indicada até sua efetiva quitação, na forma da legislação vigente, fixando o prazo de 15 (quinze) dias, a contar do recebimento da notificação, para que seja comprovado, perante este Tribunal, o recolhimento da quantia ao Tesouro Nacional, nos termos do art. 23, inciso III, alínea "a", da referida Lei, c/c o art. 214, inciso III, alínea "a", do Regimento Interno do TCU: Data de ocorrência Valor histórico (R$) 31/01/2008 24.488,63 29/02/2008 25.860,99 31/03/2008 25.807,18 30/04/2008 53.654,77 31/05/2008 33.854,48 30/06/2008 36.406,91 31/07/2008 26.374,79 31/08/2008 11.922,02 30/09/2008 46.924,52 31/10/2008 41.918,70 30/11/2008 12.534,59 31/12/2008 7.749,44 31/01/2009 3.420,95 28/02/2009 20.740,97 31/03/2009 22.604,87 30/04/2009 68.190,58 31/05/2009 80.513,65 30/06/2009 60.799,14 31/07/2009 116.074,26 31/08/2009 82.117,66 30/09/2009 66.934,22 31/10/2009 75,946,53 30/11/2009 108.684,72 31/12/2009 82.729,86 31/01/2010 61.151,15 28/02/2010 51.687,55 31/03/2010 88.366,14 30/04/2010 74.914,29 31/05/2010 57.233,38 30/06/2010 43.881,28 31/07/2010 25.228,07 31/08/2010 20.278,78 30/09/2010 85.214,32 31/10/2010 107.674,81 30/11/2010 103.342,83 31/12/2010 94.779,23 31/01/2011 68.056,73 28/02/2011 63.783,58 31/03/2011 26.144,10 30/04/2011 11.252,49 31/05/2011 5.501,00 30/06/2011 5.921,87 31/07/2011 33.524,94 31/08/2011 42.590,78 30/09/2011 72.693,68 31/10/2011 28.028,64 30/11/2011 19.564,60 31/12/2011 29.749,64 31/01/2012 2.070,55 31/03/2012 7.945,75 30/04/2012 5.912,97 31/05/2012 6.054,89 30/06/2012 10.087,07 31/07/2012 7.960,86 31/08/2012 21.848,29 30/09/2012 11.211,59 31/10/2012 20.986,42 30/11/2012 26.318,53 31/12/2012 28.822,60 31/01/2013 33.432,94 9.4.¿com fundamento no art. 57 da Lei 8.443/1992, aplicar, individualmente, a Alexsandro Gomes Victo; Bruno Alves da Silva; Cleomenes Pereira dos Santos; Denis Araujo Souza; Fábio Garcia Meira; Francisco Fábio Teixeira de Melo; Gilson Wanderley de Souza; Waldemiro Livingston de Souza, multa no valor de R$¿500.000,00 (quinhentos mil reais), atualizado monetariamente desde a data do presente acórdão até a do efetivo recolhimento, se for pago após o vencimento, na forma da legislação vigente, fixando o prazo de 15 (quinze) dias, a contar do recebimento da notificação, para que seja comprovado, perante este Tribunal, o recolhimento da quantia ao Tesouro Nacional, nos termos do art. 23, inciso III, alínea "a", da referida Lei, c/c o art. 214, inciso III, alínea "a", do Regimento Interno do TCU; 9.5. com fundamento no art. 26 da Lei 8.443/1992, autorizar, se requerido, o pagamento da importância devida em até 36 (trinta e seis) parcelas mensais e consecutivas, fixando o prazo de 15 (quinze) dias, a contar do recebimento da notificação, para que seja comprovado, perante este Tribunal, o recolhimento da primeira parcela, e de 30 (trinta) dias, a contar da parcela anterior, para que seja comprovado o recolhimento das demais parcelas, devendo incidir sobre cada valor mensal os devidos acréscimos legais, na forma prevista na legislação vigente, além de alertar que a falta de comprovação do recolhimento de qualquer parcela importará no vencimento antecipado do saldo devedor, nos termos do art. 217 do Regimento Interno do TCU; 9.6. com fundamento no art. 28 da Lei 8.443/1992, autorizar, desde logo, a cobrança judicial das dívidas, caso não atendida a notificação; 9.7. com fundamento no art. 16, § 3o, da Lei 8.443/1992, c/c art. 209, § 7o, do Regimento Interno do TCU, remeter cópia deste acórdão à Procuradoria da República no Distrito Federal, para adoção das medidas que entender cabíveis; 9.8. dar ciência deste acórdão ao Senado Federal e aos responsáveis.